Tribunal: TJSP
Processo: 2246437-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Processual – Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação popular – Autor popular que pretende impor aos réus a adoção de medidas para limpeza urbana, a fim de minorar os efeitos de alagamentos que atingem sua residência – Preliminar de inadequação da via eleita arguida pela d. Procuradoria Geral de Justiça – Acolhimento – Ato lesivo ao

Ementa:
Processual – Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação popular – Autor popular que pretende impor aos réus a adoção de medidas para limpeza urbana, a fim de minorar os efeitos de alagamentos que atingem sua residência – Preliminar de inadequação da via eleita arguida pela d. Procuradoria Geral de Justiça – Acolhimento – Ato lesivo ao patrimônio público não demonstrado – Pedido voltado contra um ato administrativo omissivo e indeterminado – Embora admitido o manejo da ação popular para repressão de ato administrativo considerado lesivo ao meio ambiente, na forma de dano urbanístico, o caso dos autos não trata de qualquer ato atentatório ao patrimônio público em sentido amplo, mas sim da pretensão imposição de obrigação de fazer, consistente na execução de melhorias para evitar novos alagamentos na região – Ação popular que não tem o escopo de impor a adoção de políticas públicas – Processo principal extinto, pelo reconhecimento da inadequação da via eleita – Preliminar acolhida, com determinação, prejudicado o exame do mérito recursal.